Tribunal: STF
Processo: RE 463671
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Imunidade parlamentar material: ofensa irrogada em
   plenário, independente de conexão com o mandato, elide a
   responsabilidade civil por dano moral. Precedente:  RE 210.917,
   12.8.92, Pertence, RTJ 177/1375.
2. Recurso extraordinário:
   cabimento: não incidência da Súmula 279.